Tribunal: TJBA
Processo: 8067284-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067284-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE PINTO DE SOUZA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N.° 10.826/2003.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMA
ÇÃO DA CULPA.
NÃO ACOLHIMENTO.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. INCÚRIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL RECENTEMENTE ENCERRADA. SÚMULA N.º 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EVENTUAL RETARDO PROCE
SSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DA
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRISÃO JÁ SUPORTADO – POUCO MAIS DE
10
(D
EZ) MESES

–
E A SANÇÃO APLICÁVEL EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, ANTE A IMPUTAÇÃO PENAL ENDEREÇADA AO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8067284-34.2024.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA n.° 28.726) e José Pinto de Souza Filho (OAB/BA n.° 6.342), em favor do Paciente JOÃO PEDRO AUGUSTO MEIRA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora

.